Tribunal: CARF
Processo: 10820.004360/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004360/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.185 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142 do CTN , são elementos
fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se
pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, anular o lançamento, de ofício, por
vício material na identificação do sujeito passivo, nos termos do voto da relatora, não sendo,
desse modo, apreciadas as alegações recursais. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Honório Albuquerque de Brito, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira,
que não reconheceram a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004360/2008-46
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004360/2008-46

Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 173 a 180), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.069.646-8, emitido em 19/09/2008, no valor de R$ 201.126,98, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, cota patronal e destinadas a financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa incidente
sobre:
1. Remuneração dos vereadores (exercentes de mandato eletivo), no período de
09/2004 a 12/2007, nos termos do art. 12, I, “j”, da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 10.887/2004;
2. Remunerações pagas a contribuintes individuais prestadores de serviço.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2007
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
SUBSÍDIOS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÕES. PARTE PATRONAL.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o exercente de
mandato eletivo municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência
social, de acordo com a legislação vigente.
O órgão público é responsável pelo recolhimento das contribuições a seu cargo
(patronais), incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo, assim
também considerados pela legislação vigente a partir de 19/09/2004, e sobre as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais.
DEPÓSITO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. OBRIGATORIEDADE
DO LANÇAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. APROPRIAÇÃO DE VALORES.
Somente o depósito judicial do montante integral do crédito suspende a sua
exigibilidade. Não há impedimento legal ao lançamento tributário, que é ato vinculado e
obrigatório, e visa a prevenir a decadência e resguardar o crédito, por força do parágrafo
único do artigo 142 do CTN.
Após o trânsito em julgado das ações judiciais, será feita a apropriação dos valores
depositados (mesmo que parciais), cotejando-os com as contribuições apuradas e
lançadas.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/01/2010 (fl. 183) e apresentou
Recurso Voluntário em 15/01/2010 (fls. 185 a 187) sustentando: a) liminar judicial desobrigando
ao recolhimento das contribuições lançadas e depósito em juízo suspendendo a exigibilidade e;
b) improcedência do lançamento porque os vereadores estão vinculados a regime próprio –
IPESP.
Sem contrarrazões.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004360/2008-46

o re at rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de nulidade do lançamento
Sujeição passiva
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
nulidade do lançamento.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.069.646-8 foi lavrado em face da CÂMARA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ (fls. 6 a 34).
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.164.017/PI1, consolidou que a Câmara de Vereadores
não possui personalidade jurídica autônoma que lhe permita figurar no pólo passivo da
obrigação tributária ou ser demandada em razão dessas obrigações. O sujeito passivo da
contribuição previdenciária incidente sobre remuneração de membros da Câmara Municipal é o
Município, pessoa jurídica de direito público.
O processo administrativo fiscal tem como finalidade precípua permitir a
tributação que esteja de acordo com o ordenamento jurídico e a assegurar os direitos
fundamentais dos cidadãos.
Além disso, é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material,
que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.

1 PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO
PAGA A VEREADORES. AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA A
UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES.
1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que
somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os
relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.
2. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, é necessário qualificar a pretensão em análise para se
concluir se está, ou não, relacionada a interesses e prerrogativas institucionais.
3. No caso, a Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária inibitória com
pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS, objetivando afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre os vencimentos pagos aos próprios vereadores.
4. Não se trata, portanto, de defesa de prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1164017/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004360/2008-46

A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, definidos no art. 142 do CTN2, são elementos fundamentais, intrínsecos, do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
No mesmo sentido, é a exigência contida no inciso I do art. 10 do Decreto no
70.235/723.
Assim, é nulo, por erro de identificação do sujeito passivo, o lançamento realizado
contra a Câmara Municipal do Município de Pirajuí.
Não é o caso de nulidade por vício formal mas, sim, material.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização
do crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos
da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, entre
outros.
O lançamento original está eivado de vício material, que é aquele existente
quando há erro no conteúdo do lançamento, e a norma indi id a e on reta, na a i ra
“o ato jurídico tributário” no ante edente, e no onse ente a “relação jurídica tributária”
(composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a t t o de tri uto devido).
Da documentação dos autos, verifica-se que o Termo de Início da Ação Fiscal
(fls. 2 a 4), foi cientificado à Juliana Nagano dos Reis, Presidente da Câmara Municipal.

O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD foi entregue ao
Diretor Geral da Câmara Municipal de Pirajuí (fl. 5), que também foi cientificado do débito
conforme menciona o Relatório da Notificação Fiscal (fl. 37).
Fl. 5:

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004360/2008-46

Fl. 37:

Somente após a constituição do débito, o Prefeito foi cientificado do Auto de
Infração lavrado em face da Câmara Municipal (fl. 6):

Ainda que a impugnação e o recurso voluntário tenham sido apresentados pelo
Município de Pirajuí e por sua Câmara Municipal, fato é que ressai clara a nulidade da autuação
uma vez que houve prejuízo ao sujeito passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla
defesa, sendo nula a decisão proferida com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do De reto n ̊ 70.235/72.
Há, portanto, vício material.
Do exposto, voto pela anulação do auto de infração, uma vez que o lançamento
não pode prevalecer pelo fato do sujeito passivo nele indicado não se revestir da qualidade de
contribuinte do tributo lançado.
Conclusão
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.004360/2008-46

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e anular o
lançamento, de ofício, por vício material na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital